Tribunal: TJPA
Processo: 0007700-87.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007700-87.2012.8.14.0051

APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO NACIONALSESIDN

APELADO: MADESA-MADEIREIRA SANTARÉM LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0007700-87.2012.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SESI- SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

ADVOGADO : EVERSON EMMANUEL C. P. SALES – OAB/DF 44.257

APELADO:

MADESA – MADEIREIRA SANTARÉM LTDA

ADVOGADO:

ÂNGELO CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA – OAB/PA 16.948

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL OBRIGATÓRIA. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ARTIGO 485 II § 1º CPC. PRECEDENTES DO TJPA. DESATENÇÃO DO JULGADOR PRIMEVO AO TEXTO LEGAL E POSICIONAMENTO DA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0007700-87.2012.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SESI- SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

ADVOGADO : EVERSON EMMANUEL C. P. SALES – OAB/DF 44.257

APELADO:

MADESA – MADEIREIRA SANTARÉM LTDA

ADVOGADO:

ÂNGELO CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA – OAB/PA 16.948

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SESI- SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
interpôs Apelação Cível contra

sentença

prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Judicial
[1]
proposta contra
MADESA – MADEIREIRA SANTARÉM LTDA,
que

julgou extinto o processo sem resolução de mérito por negligência.

Eis a redação objurgada:

“

Vistos etc.

Tratam os presentes autos de demanda judicial proposta pela(s) parte(s) Requerente(s) / Exequente(s) em face da(s) parte(s) Requerida(s) / Executada(s), ambas devidamente qualificadas, por meio da qual fora instruído o caderno processual, juntando seus respectivos documentos.

Após o regular transcurso dos demais atos processuais pertinentes à espécie, sobreveio constatação de paralisação processual por mais de 1 (um) ano por negligência da(s) parte(s) Requerente(s).

Nesse esteio, reputo imperiosa a extinção do feito, vez que o presente processo se encontra alheio de qualquer manifestação da(s) parte(s) interessada(s), demonstrando desinteresse quanto ao prosseguimento da demanda.

É sabido que o curso processual de toda ação carece, irrevogavelmente, de uma solução de continuidade constante sob o escopo de encontrar seu deslinde útil, ao passo em que se evita a existência permanente e indefinida dos autos nas dependências da Secretaria Judicial, posto que tal modo estéril, improdutivo, não se coaduna ao princípio da razoável duração do processo, advertindo-se de que a todos os integrantes da relação jurídico-processual é conferida parcela de responsabilidade pela trajetória funcional daquele, fruto de uma das atribuições cuja parte que figura no polo ativo deixou de promover.

Desta feita, observando a paralisação do presente feito, vislumbro que o mesmo deve ser arquivado por falta de interesse no seu prosseguimento.

ANTE AO EXPOSTO, com base no Art. 485, inciso II, do NCPC/2015, torno EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em razão do não implemento, por parte da(s) Requerente(s) / Exequente(s), do devido andamento processual que lhe(s) compete.

Sem custas pendentes.

Por fim, contemplando que o ato de negligenciar o andamento processual importa em mesmo efeito prático da desistência tácita do pedido descrito na ação, constituindo, assim, afastamento natural do intento recursal, considere-se desde já configurado o trânsito em julgado. Desse modo, ARQUIVEM-SE OS AUTOS IMEDIATAMENTE, com as devidas cautelas legais e, em especial, com BAIXA no Sistema / Plataforma Virtual correspondente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”
(Pje ID 15636022, páginas 1-3).

Em razões recursais,

SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
sustenta que:

”

3. DAS RAZÕES PARA REFORMA DA SENTENÇA

3.1. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. REGRA CONTIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. EVIDENTE ERROR IN PROCEDENDO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Primeiramente, cabe esclarecer que na sentença guerreada o douto Juízo singular consignou na fundamentação da sentença que o ora APELANTE foi intimado para dar prosseguimento ao feito e quedou-se inerte, o que daria ensejo à aplicação do previsto no artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Nesse compasso, vê-se que o trâmite processual não obedecera a determinação de, antes de se extinguir o processo, nessas hipóteses, proceder-se com a intimação pessoal da parte (e não somente do patrono dessa). Além disso, tal proceder somente poderia ocorrer com a provocação expressa da parte adversa, o que, na situação em debate, não ocorrera. (novo CPC, art. 485, § 1º)

Insta transcrever o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves, quando, acerca do tema, professa, verbo ad verbum:

(...)

Não bastasse a exigência de prévia intimação pessoal da parte, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça passou também a condicionar a extinção do processo ao prévio requerimento do demandado, o que foi consolidado na Súmula nº 240 / STJ:

(...)

No mesmo sentido, consolidou-se o entendimento desse E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará/TJPA, que, em casos semelhantes, deu provimento ao recurso:

(...)

No caso dos autos, não houve a prévia intimação pessoal do ora APELANTE, o que ofende expressamente o disposto no artigo 485, § 1º, do Diploma Processual Civil, o que impõe a cassação da r. sentença recorrida.”

E, ao final, requer:

“
4. DO PEDIDO

Diante do exposto espera o APELANTE que, conhecido o presente recurso de apelação, seja ele provido para, uma vez reconhecida a nulidade da sentença ora guerreada, ante a violação frontal ao artigo 485, § 1º, do CPC, e inobservância do Enunciado nº 240 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, seja o referido decisum recorrido cassado e, consequentemente, determinada a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, a fim de que o Juízo de origem determine a intimação pessoal do ora apelante para dar andamento ao feito.”

(Pje ID 15636025, páginas 1-5).

Contrarrazões

apresentadas cujos argumentos estão dessa forma assentados:

“
2 – DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

No caso em tela, a sentença fora prolatada no dia 11.02.2022 e publicada no dia 15.02.2022, como faz prova o id. 50209312.

Nos termos do artigo 1003, §5º do CPC, o prazo para interposição de recurso (Apelação) contra sentença é de 15 (quinze) dias úteis.

Sendo assim, o prazo para a interposição do recurso de apelação, no caso em comento, teve início no dia 16.02.2022 e findou-se no dia 08.03.2022.

O apelante interpôs o recurso no dia 14.03.2022, conforme demonstra o id. 53962981, portanto, fora do prazo legal (INTEMPESTIVO).

Ressalta-se que o apelante tomou ciência da decisão no dia 15.02.2022, como faz prova print abaixo:

(...)

Assim, pelos fatos e fundamentos acima expostos, resta demonstrado que o prazo final para a interposição do recurso de apelação foi o dia 08.03.2022, o apelante protocolou o recurso no dia 14.03.2022 e, a secretaria exarou certidão do trânsito em julgado (id. 53340778) no dia 09.03.2022, razão pela qual deve ser reconhecida a intempestividade da apelação, o que desde já se requer.

3 – DO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.

Nobres Julgadores, o recorrente informa que não foi intimado pessoalmente para se manifestar sobre a continuidade do processo e por tal motivo, a r. sentença de id. 50209312 deve ser reformada.

Ocorre que, em todos os atos praticados na lide a parte autora fora devidamente intimada a se manifestar, como faz prova os expedientes expostos no PJE referentes ao aludido processo.

Com isso, assiste razão o magistrado ao prolatar a sentença fundamentando-a na desídia do autor, pois, com fundamento no princípio do devido processo legal, na duração razoável do processo e na segurança jurídica, ninguém pode ser penalizado ou responder judicialmente “ad eternum”.

Os Tribunais de Justiça têm decido o seguinte sobre o tema:

(...)

Indubitavelmente, tudo o que foi dito pelo apelante, não passa de uma tentativa desesperada de reparar a própria desídia, isto é, seu desinteresse no regular andamento da demanda, o qual realoca a responsabilidade para a parte apelada e, ainda, o juízo a quo.

Sendo assim Excelências, com base nos fatos e fundamento acima expostos, a parte apelada requer a improcedência total dos pedidos do recurso de apelação.”

E, ao final, requer:

“ 4 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, requer seja recebida a presente contraminuta ao Recurso de Apelação, por ser tempestiva e cabível, para que seja extinto o Recurso, ou, no mérito JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE, pelos motivos acima dispostos.” ( PJe ID 15633032, páginas 1-6).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Autos do Processo nº 0007700-87.2012.814.0051, pertencente ao acervo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-Pará, com pedido de Cobrança pelo rito Ordinário.

VOTO

PROCESSO
Nº

0007700-87.2012.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SESI- SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

ADVOGADO : EVERSON EMMANUEL C. P. SALES – OAB/DF 44.257

APELADO:

MADESA – MADEIREIRA SANTARÉM LTDA

ADVOGADO:

ÂNGELO CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA – OAB/PA 16.948

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio pela preliminar arguida em contrarrazões recursais apresentadas por
MADESA – MADEIREIRA SANTARÉM LTDA,
a saber:

intempestividade do Recurso de Apelação.

Pois bem.

Em cumprimento à ordem acostada no Pje ID 17921668, página 1
[1]
, a Unidade de Processamento Judicial da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém-Pará, retificando texto anterior
[2]
, assim certificou:

“ CERTIDÃO DE APELAÇÃO

CERTIFICO, que o RECURSO DE APELAÇÃO da parte Serviço Social da Indústria, foi interposto tempestivamente, visto que foi intimada, via sistema, em 21.02.2022, encerrando-se o prazo em 17.03.2022, levandose em conta o feriado de carnaval, ficando sem efeito a Certidão ID 533407778. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Santarém/PA, 6 de fevereiro de 2024

CARLOS GOMES DE SOUSA GAMA

Documento Assinado de forma Digital”

À vista disso e sem maiores delongas, rejeito a

preliminar sob referência dada a tempestividade do Recurso de Apelação.

Avante, então, ao núcleo central do propósito recursal, qual seja: nulidade do julgado por

ausência de intimação pessoal de
SESI- SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
a validar os fundamentos da antipatizada
.

Adianto. A sentença objurgada é nula de pleno direito por desatender texto legal e os precedentes desta Corte de Justiça.

Expressa o artigo 485

II

§ 1º do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Há alguma dúvida que a extinção do processo sem resolução de mérito por negligência do Litigante exige a

obrigatória intimação pessoal?

Eis os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, da qual sou membro componente:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO POR NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Para o processo ser extinto com base no art. 267, II do CPC/73 (negligência), faz-se necessário providenciar intimação pessoal da parte para manifestar sobre o prosseguimento do feito, consoante determinação contida no §1º do citado dispositivo legal.

2. No caso concreto restou demonstrado inexistência de intimação pessoal da apelante para suprir a falta quanto à apresentação da via original do pedido de bloqueio via Bacenjud.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003040-54.2010.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/07/2020. Dado ênfase )

À validade do fundamento da sentença extintiva por negligência da parte, obrigatório é a intimação pessoal do Litigante cuja ausência importa em nulidade.

No mesmo trilhar:

“
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INSUFICIÊNCIA De CUSTA PROCESSUAL INTERMEDIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO FEITO. VIOLAÇÃO DO ART. 485, §1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade
.

1.

Inaplicabilidade do art. 290 do CPC que dispõe sobre o cancelamento da distribuição. Na hipótese dos autos foram recolhidas as custas iniciais. Insuficiência de custa intermediária não induz ao cancelamento da distribuição.

2.

O artigo 485, incisos II e III c/c §1º do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta quando o feito ficar parado por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou, em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 (trinta) dias. Inexistindo nos autos a referida intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada
.

3.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0072643-37.2015.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/09/2020. Negritei )

Mantença de igual raciocínio jurídico.

Outro precedente atualíssimo.

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE DEIXAR DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE. NEGLIGÊNCIA EM DAR ANDAMENTO AO PROCESSO NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0076617-82.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024 )

Obrigatoriedade do julgador de planície intimar pessoalmente o Litigante a movimentar a Ação Judicial proposta a fim de aplicar a extinção por negligência. Se assim não o fizer, nula será o julgado.

Como dito alhures, a sentença sob enfoque é nula de pleno direito porque

simplesmente desatendeu a exigência legal

quanto à intimação pessoal de
SESI- SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
à movimentação do processo
.

Vejo ordem para digitalização e migração do processo do Sistema Libra ao Pje
[3]
.

Vejo certidão cartorária se atendo aos procedimentos da digitalização.
[4]

Vejo a sentença combatida.

Mas não vejo a ordem judicial quanto à intimação pessoal do Apelante a sustentar o fundamento da sentença.

Concluo, então, pela cassação da sentença dada a expressiva nulidade a ser

efetivamente declarada.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo
CONHECIMENTO

E PROVIMENTO DO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
para cassar a sentença combatida eis que nula dado o claro

erro de julgamento, segundo fundamentos acima

esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento devido.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

“ DESPACHO (i) Diante da questão preliminar arguida em contrarrazões acerca do Juízo de Admissibilidade, preciso que a Unidade de Processamento Judicial certifique acerca da(intempestividade) do Recurso de Apelação interposto por SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. (ii) Após, conclusos para julgamento correspondente. Belém-Pará, data registrada no Sistema PJE Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

[2]
“
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença proferida nestes autos transitou livremente em julgado. Santarém, 9 de março de 2022. CARLOS GOMES DE SOUSA GAMA Analista Judiciário.”

[3]
“ “ Número do Processo - 0007700-87.2012.8.14.0051.
DESPACHO. RH.1. À SECRETARIA:

a) PROVIDENCIE-SE o escaneamento e o que mais se fizer necessário para, com a maior BREVIDADE possível, PROCEDER À MIGRAÇO do processo do sistema LIBRA para o PJE, atuando de forma contínua e gradativa em tais atividades para despender o menor tempo possível de paralisaço dos autos, mormente com a remessa destes autos à CENTRAL DE DIGITALIZAÇO E VIRTUALIZAÇO DO 1º GRAU DA REGIO SUDOESTE E OESTE DO PARÁ, em tudo observando as regras pertinentes, inclusive a Nota Técnica nº 001/2019 da CN/TJPA encaminha pelo Ofício Circular 095/2019-CJCI, a Portaria Conjunta GP/VP nº 003/2018 e o correspondente Manual do Usuário da Secretaria de Informática/TJPA; b) Cumpra-se com Celeridade.2. Após, conclusos.Int.Santarém/PA,

11 de dezembro de 2020.
LAÉRCIO DE OLIVEIRA RAMOS.Juiz de Direito”

[4]
“ CERTIDÃO / INTIMAÇÃO DE MIGRAÇÃO PJE / ATO ORDINATÓRIO (Portaria conjunta n. 001-GP/VP) CERTIFICO que, nos termos do art. 51 da Portaria Conjunta 001-GP/VP, os presentes autos foram convertidos do suporte físico para o suporte eletrônico, registrado no Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE), mantendo-se o mesmo número do processo, FICANDO AS PARTES CIENTES QUE: 01) A digitalização do processo ocorreu de forma integral e de maneira sequencial, de todas as folhas dos autos, mantendo a ordem das folhas do processo físico (art. 51, p. único); 02) Realizada a migração, nenhum documento será recebido em meio físico, eis que passam a tramitar exclusivamente por meio eletrônico a partir deste ato, devendo o peticionamento ser realizado EXCLUSIVAMENTE pelo PJE (art. 52); 03) Poderão suscitar eventual desconformidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, hipótese em que os autos serão conclusos ao magistrado presidente do feito para decisão (art. 54, p. único); 04) Os autos que tramitavam fisicamente serão acautelados no arquivo até o trânsito em julgado da sentença, preclusão da decisão final ou, quando admitida, o final do prazo para a propositura de ação rescisória (art. 60); . O referido é verdade e dou fé. Santarém, 14 de outubro de 2021. Vanessa Queiroz Amorim Analista Judiciário

Belém, 19/03/2024